Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO NA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO EXIGÍVEL DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA.
1. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é pela inaplicabilidade da limitação temporal de doze meses para análise do bom comportamento na execução da pena.
2. Esse entendimento é o que melhor observa o princípio constitucional da individualização da pena e o princípio hermenêutico segundo o qual “a lei não contém palavras inúteis”.
3. Recurso desprovido.